Tribunal: TJSP
Processo: 1031891-18.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Sidney Braga
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE PRESCRITO - ENDOSSO - TERCEIRO DE BOA-FÉ – DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI - OPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS - Embargos monitórios julgados improcedentes - Acórdão desta C. Câmara que negou provimento ao recurso da ré sob o fundamento de que o alegado desacordo comercial entre a emitente do título e os primeiros portadores não pode ser

Ementa:
APELAÇÃO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE PRESCRITO - ENDOSSO - TERCEIRO DE BOA-FÉ – DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI - OPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS - Embargos monitórios julgados improcedentes - Acórdão desta C. Câmara que negou provimento ao recurso da ré sob o fundamento de que o alegado desacordo comercial entre a emitente do título e os primeiros portadores não pode ser oposto ao atual portador do título - Recurso Especial interposto pela ré provido para determinar a remessa dos autos a este Tribunal de origem para novo julgamento à luz da jurisprudência do C. STJ no sentido de que, embora não seja exigida a prova da origem da dívida para a admissibilidade da ação monitória fundada em cheque prescrito (Súmula 531/STJ), nada impede que o emitente do título discuta, em embargos monitórios, a causa debendi - Acórdão recorrido que, efetivamente, contrariou a jurisprudência consolidada do STJ - Juízo de retratação positivo - Caso concreto - Prova documental do distrato do negócio jurídico - Beneficiária original do cheque que se comprometeu, no distrato, a recuperar os cheques endossados a terceiros, resgatá-los e devolve-los à emitente, ora embargante - Documento não impugnado pelo portador dos cheques, ora embargado - Embargado que não questiona o distrato comercial, mas apenas alega que é fato a ele estranho - Desnecessidade de produção de provas - Instrução probatória dispensada por ambas as partes em primeiro grau - Causa madura para julgamento - Ausência de "causa debendi" válida devidamente demonstrada - Cheques inexigíveis perante a emitente, ora embargante - Sentença reformada - Embargos monitórios acolhidos e ação monitória julgada extinta - Acórdão reformado.

Em juízo de retratação, reforma-se o acórdão recorrido para o fim de dar provimento ao recurso da ré.